Tribunal: TJSP
Processo: 2136175-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial - Decisão homologatória de aditivo ao plano de recuperação judicial anteriormente homologado - Inconformismo de credor – Acolhimento, para afastar a homologação do aditivo, e, ato contínuo, convolação, de ofício, da recuperação judicial em falência - Exame dos autos de origem revela descumprimento do plano de recuperação judicial homologado quanto a

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial - Decisão homologatória de aditivo ao plano de recuperação judicial anteriormente homologado - Inconformismo de credor – Acolhimento, para afastar a homologação do aditivo, e, ato contínuo, convolação, de ofício, da recuperação judicial em falência - Exame dos autos de origem revela descumprimento do plano de recuperação judicial homologado quanto a parte dos créditos trabalhistas - Conduta protelatória da recuperanda - Falta de boa-fé material e processual - Impossibilidade de aditamento ao plano de recuperação judicial na hipótese, ainda que em relação a classes diversas - Jurisprudência do C. STJ - Aplicação do art. 73, IV, da Lei n. 11.101/2005 - Demonstração, ademais, de falta de compromisso com os credores e demais interesses tutelados no art. 47, da Lei n. 11.101/2005, além do próprio e de seus sócios - Utilização da pandemia de Covid-19 como pretexto para piorar muito as condições de pagamento das classes III e IV (destacando-se o aumento do deságio de 50% para 90% e a redução da taxa de juros de 4% para 1% ao ano), apesar da recuperanda ter apresentado melhora em seu desempenho e situação econômica antes e durante a pandemia, conforme reportado pela administradora judicial - Falta de transparência observada desde o início do processo reforça o agora constatado - Conduta da recuperanda não pode ser tolerada e chancelada, sob pena de desmoralização do instituto da recuperação judicial e do próprio Poder Judiciário, que não é mero "carimbador", em prejuízo de empresas cujo soerguimento realmente vise a atender a todos os interesses apontados no art. 47 - Preservação da atividade empresarial pode ser alcançada por meio da observância do art. 140 da lei de regência na liquidação, com adoção de regime de continuação provisória das atividades (art. 99, XI) - Decisão agravada reformada, para rejeitar a homologação do aditivo ao plano de recuperação judicial, e, ato contínuo, convolação da recuperação judicial em falência, de ofício, com determinação de remessa dos autos à origem para que sejam adotadas as providências previstas no art. 99, da Lei n. 11.101/2005, e observação para que a administradora judicial se manifeste, em primeiro grau, sobre a possibilidade de adoção de regime de continuação provisória das atividades, com administrador ou gestor judicial, com vista a melhor resultado na liquidação para os credores e proteção dos interesses dos trabalhadores e do público atendido pela recuperanda.

Dispositivo: dá-se provimento em parte ao recurso, convolada, de ofício, a recuperação judicial em falência, com observação.